Tribunal: TJSP
Processo: 1013294-05.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. LOTEAMENTO. MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE.
PREVENÇÃO DA 11a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. Inocorrência. Ausência dos requisitos dos arts. 55 e 930 do CPC. Preliminar rejeitada.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Pretensão de condenação da municipalidade no pagamento de indenização por desapropriação indireta. Autor que é proprietário do lote de terreno 14, situado na

Ementa:
APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. LOTEAMENTO. MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE.
PREVENÇÃO DA 11a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. Inocorrência. Ausência dos requisitos dos arts. 55 e 930 do CPC. Preliminar rejeitada.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Pretensão de condenação da municipalidade no pagamento de indenização por desapropriação indireta. Autor que é proprietário do lote de terreno 14, situado na quadra 27 do loteamento denominado Jardim Trevo. Leis Municipais 1.605/12 e 1.656/13 que instituíram reserva legal em área que abrange a propriedade. Hipótese que não configura desapropriação indireta, dada a ausência de apossamento, mas, sim, mera imposição de restrição administrativa. Ação ajuizada cinco anos após a edição da Lei que teria esvaziado o conteúdo econômico da propriedade. Manutenção da sentença que reconheceu a prescrição quinquenal. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000649834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
1013294-05.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
NELSON BATISTA DE SOUZA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DA
ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos Senhores
Desembargadores CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) e CARLOS
VON ADAMEK.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
Alves Braga Junior
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013294-05.2018.8.26.0477
2
/14
Voto
13735
Apelação
1013294-05.2018.8.26.0477 ALB (digital)
Origem
Vara da Fazenda Pública do Foro de Praia Grande
Apelante
Nelson Batista de Souza
Apelado
Município de Praia Grande
Juíza de Primeiro Grau
Claudia Marina Maimone Spagnuolo
Decisão/Sentença
6/5/2019
Relator
Alves Braga Junior, auxiliando Des. Luciana Bresciani
APELAÇÃO.
DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA.
LOTEAMENTO. MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE.
PREVENÇÃO DA 11a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO
PÚBLICO. Inocorrência. Ausência dos requisitos dos arts. 55 e
930 do CPC. Preliminar rejeitada.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Pretensão de condenação da
municipalidade
no
pagamento
de
indenização
por
desapropriação indireta. Autor que é proprietário do lote de
terreno 14, situado na quadra 27 do loteamento denominado
Jardim Trevo. Leis Municipais 1.605/12 e 1.656/13 que
instituíram reserva legal em área que abrange a propriedade.
Hipótese que não configura desapropriação indireta, dada a
ausência de apossamento, mas, sim, mera imposição de
restrição administrativa. Ação ajuizada cinco anos após a
edição da Lei que teria esvaziado o conteúdo econômico da
propriedade. Manutenção da sentença que reconheceu a
prescrição quinquenal. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por NELSON BATISTA DE SOUZA contra a r.
sentença de fls. 99/100, integrada a fls. 115/7, que, em ação indenizatória por
desapropriação indireta ajuizada em face do MUNICÍPIO DE PRAIA GRANDE,
extinguiu a ação com resolução de mérito em virtude do decurso do prazo
prescricional, nos termos do art. 487, II, do CPC. Honorários advocatícios fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013294-05.2018.8.26.0477
3
/14
em 10% sobre o valor da causa.
Requer o apelante a procedência do pedido, fls. 120/40.
Contrarrazões a fls. 146/62.
FUNDAMENTAÇÃO
Afasta-se a matéria preliminar.
O autor não demonstrou qualquer das hipóteses previstas em lei para que se
concretize a prevenção.
O art. 930 do CPC estabelece que a prevenção somente ocorrerá para o mesmo
relator quando for o caso de recurso subsequente, ou em processo conexo.
No caso, não houve nenhum recurso anterior à apelação, bem como não se
verificou hipótese de conexão com o processo 1001818-72.2015.8.26.0477,
tendo em vista não se tratar das mesmas partes nem dos mesmos lotes (objetos
das demandas são distintos - art. 55 do CPC).
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Em 24/3/2010, o autor adquiriu o lote 14 da quadra 27, localizado no Jardim
Trevo, matriculado sob o número 153.778, no Registro de Imóveis de Praia
Grande, pelo preço de R$ 1.000,00, conforme a certidão de fls. 21/2.
Afirma que a Lei Municipal 1.656/13 instituiu reserva legal que abrangeu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013294-05.2018.8.26.0477
4
/14
totalidade do imóvel e configurou desapropriação indireta indenizável.
Pois bem.
Ao contrário das alegações do apelante, a instituição de reserva legal constitui
mera restrição administrativa, sem que haja apossamento propriamente dito da
área, sem qualquer ato material por parte da municipalidade que importe em
esbulho.
Ainda que a perda de conteúdo econômico seja indenizável, como
decorrência da restrição, trata-se de ação pessoal, sujeita ao prazo
prescricional quinquenal.
Assim já decidiu o c. STJ1:
“ADMINISTRATIVO.
CEMIG
DISTRIBUIÇÃO
S/A.
DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
NECESSIDADE
DO
EFETIVO
DE
APOSSAMENTO
E
DA
IRREVERSIBILIDADE DA SITUAÇÃO. NORMAS AMBIENTAIS.
LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. ESVAZIAMENTO ECONÔMICO
DA PROPRIEDADE. AÇÃO DE DIREITO PESSOAL. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
1. Não há desapropriação indireta sem que haja o efetivo
apossamento da propriedade pelo Poder Público. Desse
modo, as restrições ao direito de propriedade, impostas por
normas ambientais, ainda que esvaziem o conteúdo econômico,
1 AgRg nos EDcl no AREsp 457.837/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 15/5/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013294-05.2018.8.26.0477
5
/14
não se constituem desapropriação indireta.
2. O que ocorre com a edição de leis ambientais que
restringem o uso da propriedade é a limitação administrativa, cujos prejuízos causados devem ser
indenizados por meio de ação de direito pessoal, e não de
direito real, como é o caso da ação em face de desapropriação
indireta.
3. Assim, ainda que tenha havido danos ao agravante,
diante
de
eventual
esvaziamento
econômico
de
propriedade, deve ser indenizado pelo Estado, por meio de
ação de direito pessoal, cujo prazo prescricional é de 5
anos, nos termos do art. 10, parágrafo único, do Decreto-
Lei n. 3.365/41.
Agravo regimental improvido.” (g.n.)
No caso, a legislação municipal que teria imposto a restrição ao imóvel foi
editada em 7/6/2013, enquanto esta ação foi ajuizada somente em 21/9/2018.
Logo, tem-se que a pretensão indenizatória está prescrita pelo decurso do
prazo quinquenal, nos termos do art. 10, parágrafo único, do Decreto-Lei
3.365/41, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública.
Vejamos:
Art. 10. A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo
ou intentar-se judicialmente, dentro de cinco anos, contados da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013294-05.2018.8.26.0477
6
/14
data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este
caducará.
Neste caso, somente decorrido um ano, poderá ser o mesmo
bem objeto de nova declaração.
Parágrafo único. Extingue-se em cinco anos o direito de
propor ação que vise a indenização por restrições
decorrentes de atos do Poder Público.
Em verdade, a restrição é anterior à edição da referida lei municipal, pois a Lei
Federal 11.428/06, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa
do Bioma Mata Atlântica, já previa severas limitações ao uso da área:
Art. 30. É vedada a supressão de vegetação primária do Bioma
Mata Atlântica, para fins de loteamento ou edificação, nas
regiões metropolitanas e áreas urbanas consideradas como tal
em lei específica, aplicando-se à supressão da vegetação
secundária em estágio avançado de regeneração as seguintes
restrições:
I - nos perímetros urbanos aprovados até a data de início de
vigência desta Lei, a supressão de vegetação secundária em
estágio avançado de regeneração dependerá de prévia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013294-05.2018.8.26.0477
7
/14
autorização do órgão estadual competente e somente será
admitida, para fins de loteamento ou edificação, no caso de
empreendimentos que garantam a preservação de vegetação
nativa em estágio avançado de regeneração em no mínimo
50% (cinqüenta por cento) da área total coberta por esta
vegetação, ressalvado o disposto nos arts. 11, 12 e 17 desta Lei
e atendido o disposto no Plano Diretor do Município e demais
normas urbanísticas e ambientais aplicáveis;
II - nos perímetros urbanos aprovados após a data de início de
vigência desta Lei, é vedada a supressão de vegetação
secundária em estágio avançado de regeneração do Bioma
Mata Atlântica para fins de loteamento ou edificação.
Art. 31. Nas regiões metropolitanas e áreas urbanas, assim
consideradas em lei, o parcelamento do solo para fins de
loteamento ou qualquer edificação em área de vegetação
secundária, em estágio médio de regeneração, do Bioma Mata
Atlântica, devem obedecer ao disposto no Plano Diretor do
Município e demais normas aplicáveis, e dependerão de prévia
autorização do órgão estadual competente, ressalvado o
disposto nos arts. 11, 12 e 17 desta Lei.
§ 1o Nos perímetros urbanos aprovados até a data de início de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013294-05.2018.8.26.0477
8
/14
vigência desta Lei, a supressão de vegetação secundária em
estágio médio de regeneração somente será admitida, para fins
de loteamento ou edificação, no caso de empreendimentos que
garantam a preservação de vegetação nativa em estágio médio
de regeneração em no mínimo 30% (trinta por cento) da área
total coberta por esta vegetação.
§ 2o Nos perímetros urbanos delimitados após a data de início
de vigência desta Lei, a supressão de vegetação secundária em
estágio médio de regeneração fica condicionada à manutenção
de vegetação em estágio médio de regeneração em no mínimo
50% (cinqüenta por cento) da área total coberta por esta
vegetação.
Ainda que não estivesse configurada a prescrição, tudo indica que o preço de
compra do imóvel já considerava a restrição de uso (R$ 1.000,00 fls. 21/2).
Conforme bem ponderado pela MM. Juíza de primeiro grau:
“Por não ter havido efetivo apossamento pela Administração
Pública, mas uma restrição ao direito de uso do imóvel, inserido
em área de reserva legal para efeitos da legislação ambiental,
tem-se que não se aplica o prazo prescricional afeto à
desapropriação indireta (...).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013294-05.2018.8.26.0477
9
/14
Nesse sentido, também é a orientação do TJSP:
'Apelação Cível. Ação visando a indenização por restrições
administrativas impostas ao uso de imóvel por norma de
direito ambiental do ano 1976. Sentença que reconhece a
consumação da prescrição vintenal. Recurso da autora.
Desprovimento de rigor. Prescrição do fundo de direito.
Ocorrência na espécie. O caso em tela não versa acerca de
hipótese de desapropriação indireta, que exige efetivo
desapossamento do imóvel ou de parcela do mesmo em
favor do ente expropriante. Trata-se, na verdade, de simples
limitação administrativa. Hipótese à qual se aplica o prazo
prescricional quinquenal. [...] Sentença mantida, embora por
fundamento diverso Recurso desprovido.' (Apelação Cível n.
0002955-94.2011, Rel. Des. Sidney Romano dos Reis, 6a
Câmara de Direito Público, j. 01.06.15)
No caso em tela, uma vez que da data da promulgação da
lei municipal até a data do ajuizamento da presente
demanda decorreu prazo superior a cinco anos, deve ser
reconhecida a prescrição.
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, II, do CPC, extingo o
feito com julgamento do mérito por reconhecida a prescrição.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013294-05.2018.8.26.0477
10
/14
(g.n.)
Nesse sentido, julgados deste e. Tribunal de Justiça, em outros casos relativos
ao mesmo loteamento situado no Município de Praia Grande:
Apelação 1013302-79.2018.8.26.0477
Relator(a): Reinaldo Miluzzi
Comarca: Praia Grande
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 13/4/2020
Ementa: PREVENÇÃO. Não ocorrência. Ausência dos requisitos
dos artigos 55 e 930 do CPC. Precedentes de outras Câmaras
que
julgaram
ações
similares.
Preliminar
rejeitada.
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. Município de Praia Grande.
Constituição de reserva legal no lote do autor, por meio da Lei
Municipal no 1.656/13. Não ocorrência de esvaziamento da
propriedade. Situação dos autos que evidencia singela limitação
administrativa.
Arguição
de prescrição quinquenal pelo
Município. Ocorrência. Artigo 1o do Decreto-lei no 20.910/32
que determina o prazo de cinco anos para o ajuizamento da
ação em face da Fazenda Pública. Restrição administrativa
instituída
pela
Lei
Municipal
1.605,
de
23/01/2012,
posteriormente revogada pela Lei Municipal 1.656, de
07/06/2013. Ajuizamento da ação em 21/09/2018. Prescrição
quinquenal consumada. Mantida a improcedência da ação por
outro fundamento. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sentença
que fixou a verba nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
Inaplicabilidade do critério da equidade. Arbitramento que deve
ser sobre o valor da causa (art. 85, § 3o, I e § 4o, III, do CPC).
Recurso do autor não provido e provido o do Município.
Apelação 1013205-79.2018.8.26.0477
Relator(a): Spoladore Dominguez
Comarca: Praia Grande
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013294-05.2018.8.26.0477
11
/14
Data do julgamento: 31/3/2020
Ementa: AÇÃO INDENIZATÓRIA INTENTADA EM FACE DO
MUNICÍPIO
DE
PRAIA
GRANDE.
LIMITAÇÕES
ADMINISTRATIVAS INSTITUÍDAS PELA LEI MUNICIPAL No 1.656,
DE 7 DE JUNHO DE 2013. RESERVA LEGAL. As restrições ao
direito de propriedade, impostas por normas ambientais, ainda
que esvaziem o conteúdo econômico, não configuram
desapropriação indireta. Prazo prescricional quinquenal para
exercer
a
pretensão
de
indenização
por
limitações
administrativas. Entendimento do C. STJ. Demanda ajuizada em
setembro/2018. Prescrição. Processo extinto, nos termos do art.
487, inciso II, do CPC. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença
reformada, para, reconhecida a prescrição, julgar improcedente
a
pretensão
inicial.
Reexame
necessário,
considerado
interposto, provido, prejudicado o apelo interposto.
Apelação 1013304-49.2018.8.26.0477
Relator(a): Ana Liarte
Comarca: Praia Grande
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 17/2/2020
Ementa: APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. Município
de Praia Grande. Lei Municipal no 1.656/2013. Instituição de
reserva legal. Não caracterização de desapropriação indireta.
Precedentes. Prazo prescricional quinquenal. Decreto no
20.910/32. Ação ajuizada após o transcurso do prazo
prescricional.
Extinção
da
pretensão.
Sentença
de
improcedência mantida. Apelação desprovida.
Apelação 1013309-71.2018.8.26.0477
Relator(a): Paulo Barcellos Gatti
Comarca: Praia Grande
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 3/2/2020
Ementa: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. Pretensão inicial do autor voltada
ao reconhecimento da responsabilidade civil do Município de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013294-05.2018.8.26.0477
12
/14
Praia Grande pela suposta expropriação ilícita de imóvel de sua
propriedade e individualizado na peça vestibular. Esvaziamento
do conteúdo patrimonial inerente ao domínio que teria sido
provocado pela edição da Lei Municipal no 1.656/2013.
Legislação local que constituiu área de “Reserva Legal” sobre a
integralidade de imóveis pertencentes a particulares, dentre os
quais se inclui o pertencente ao autor. Sentença proferida pelo
Juízo “a quo” que reconheceu a prescrição do direito subjetivo
do autor, por considerar que entre a data da edição da aludida
legislação e o momento de ajuizamento da demanda já teria
decorrido prazo superior a 5 anos, aplicando-se ao caso o
disposto no art. 1o, do Decreto-Lei no 20.910/32. QUESTÃO
PRELIMINAR. PREVENÇÃO. Inexistência. Anterior recurso de
apelação (Processo no 1001818-72.2015.8.26.0477), conhecido e
julgado pela 11a Câmara da Seção de Direito Público deste
Tribunal de Justiça, que não tem o condão de ensejar a
prevenção do referido órgão julgador para os futuros casos que
possuam em comum apenas a mesma causa de pedir próxima
(fundamento jurídico). Inteligência do art. 55, do CPC/2015 cc.
art. 105, do RITJSP. Ausência de identidade entre pedidos ou
causa de pedir remota (relação jurídica subjacente). MERITUM
CAUSAE.
Inocorrência
de
esvaziamento
do
direito
de
propriedade do autor em decorrência do conteúdo do ato
normativo descrito na inicial (LM no 1.656/2013). Situação dos
autos que evidencia a ocorrência de singela limitação
administrativa em prol da proteção ao Meio Ambiente Natural,
sem implicar, contudo, óbice ao regular exercício dos poderes
inerentes ao direito dominial. Possibilidade de aproveitamento
do imóvel mediante prévia autorização dos órgãos ambientais
competentes. Observações quanto aos prazos prescricionais
incidentes na espécie. Sentença mantida. Recurso do autor
desprovido.
Apelação 1013292-35.2018.8.26.0477
Relator(a): Luciana Bresciani
Comarca: Praia Grande

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013294-05.2018.8.26.0477
13
/14
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 17/12/2019
Ementa: Desapropriação Indireta. Município de Praia Grande.
Leis Municipais no 1.605/2012 e 1.656/2013 que instituíram
reserva legal em área que abrange bem de propriedade do
autor. Hipótese que não configura desapropriação indireta,
dada a ausência de apossamento propriamente dito, mas sim
mera imposição de restrição administrativa. Sentença que
reconheceu a prescrição quinquenal, nos termos do artigo 10,
parágrafo único, do Decreto-Lei no 3.365/1941. Decisão
escorreita. Ação movida cinco anos após a edição da Lei que
teria esvaziado o conteúdo econômico da propriedade.
Precedentes desta Seção de Direito Público. Limitações já
existentes em razão da Lei Federal no 11.428/2006. Preço
diminuto pelo qual adquirido o lote que sugere que a restrição
ambiental foi considerada por ocasião da venda e compra.
Recurso do autor desprovido.
Portanto, a r. sentença, integrada pela decisão dos embargos de declaração,
deve prevalecer.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária para
12% do valor da causa (válido para as duas instâncias), a ser suportada pelo
autor.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013294-05.2018.8.26.0477
14
/14